Tribunal: STF
Processo: HC 221208
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE 3/8. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 12.10.2022 por Ian Pinto Nazário, advogado, em benefício de Wallace Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.9.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 768.207/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 15.12.2014, pelo juízo da Sétima Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP (Ação Penal n. 0041511-71.2013.8.26.0050) às penas de seis anos e cinco meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quatorze dias-multa, pela prática do delito previsto nos incs. I e II do § 2º do art. 157 (roubo majorado).



    3. Em 9.11.2017, a Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo circunstanciado. Duas causas de aumento: concurso de pessoas e emprego de arma. Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o afastamento da majorante do emprego de arma e o abrandamento do regime prisional. Sem razão. Condenação de rigor. Materialidade e autoria cabalmente demonstradas. Declarações coerentes das vítimas, sendo que unia delas reconheceu o réu. Negativa isolada. Mantido o decreto condenatório. Desnecessária a apreensão da arma para a caracterização da majorante. Regime fechado adequado. Circunstância judicial negativa. Motivação idônea. Recurso não provido” (fl. 20, e-doc. 2). 



    Narrou-se no acórdão:



    “Consta na denúncia que WALLACE SILVA e Lucas Roberto Nascimento no dia 22 de setembro de 2011, por volta das 12h15m, na Rua dos Clarins, n. 205, Jd. Santa Zélia, nesta capital, agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram, em proveito próprio, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, contra as vítimas F M L e A S E, a quantia de R$2.782,58 (dois mil, setecentos e oitenta e sois reais e cinquenta e oito centavos) em dinheiro. 



    Noticia a inicial que os réus, cada um conduzindo uma motocicleta, abordaram os ofendidos, que tinham acabado de sacar dinheiro na agência da Caixa Econômica Federal situada no Shopping Fiesta, e anunciaram o roubo, reduzindo-os à impossibilidade de resistência, mediante grave ameaça de morte exercida com emprego de armas de fogo. Em seguida, subtraíram o numerário que as vítimas traziam consigo e se evadiram do local. Na delegacia, foi realizado o reconhecimento fotográfico. 



    Nos autos principais n. 0007309-05.2012.8.26.0050, Lucas Roberto Nascimento restou condenado em primeira instância, à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 (catorze) dias-multa, no piso, por incurso no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, sendo a condenação mantida em sede de apelação. 



    O presente feito originou-se do desmembramento daquele, em razão da suspensão do artigo 366 do Código de Processo Penal, em relação ao ora apelante (fl. 200). Após ser citado pessoalmente, o processo voltou a seu regular andamento e, encerrada a instrução, WALLACE SILVA foi condenado nos termos da denúncia” (fls. 21-22, e-doc. 2). 



    4. A sentença condenatória do paciente na ação penal objeto desta impetração transitou em julgado em 26.5.2022.



    5. Contra o acórdão pelo qual desprovido o recurso de apelação a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 768.207/SP, não conhecido pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, em 2.9.2022. Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma do Tribunal Superior em 27.9.2022:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MODUS OPERANDI. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. PROPORCIONALIDADE DA EXASPERAÇÃO. OFENSA À SÚMULA 443/STJ NÃO CARACTERIZADA. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESABONADORA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.



    2. Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de roubo, pois a conduta envolveu planejamento para identificação das vitimas, para observar a realização do saque vultoso, segui-las, abordá-las e ter meio de fuga, o que permite a exasperação da basilar nos termos do reconhecido na sentença.



    3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘o quanto de aumento, decorrente da negativação das circunstâncias, deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção do crime, informadores do processo de aplicação da pena’ (REsp 1.599.138/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/4/2018, DJe 11/5/2018). In concreto, considerando o intervalo de apenamento do crime de roubo e a presença de uma vetorial desabonadora, deve ser reconhecida a proporcionalidade do incremento da pena em 8 meses, nos moldes do estabelecido pela Corte de origem.



    4. As instâncias ordinárias fundamentaram concretamente a exasperação da pena em 3/8 (três oitavos) na terceira fase da dosimetria, sem que reste evidenciada violação da Súmula 443/STJ. Em verdade, as circunstâncias concretas do delito, praticado mediante o emprego de duas armas de fogo e duas motocicletas, evidenciam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 (um terço) pela incidência das duas majorantes do crime de roubo.



    5. Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Estatuto Repressor, admite-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu.



    6. Ainda que a pena seja superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, deve ser mantido o meio prisional fechado, máxime se considerado o modus operandi do delito.



    7. Agravo desprovido” (fls. 109-110, e-doc. 2). 



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que esta ação “ganha maior relevância quando observado que o paciente vinha cumprindo penas por outros delitos, em sede de execução definitiva unificada, tendo progredido ao modo semiaberto há quase 2 anos, inclusive já gozado de no mínimo 5 saídas temporárias, todas exitosas, e ainda trabalhando internamente no regime semiaberto, encontrando-se em plena recuperação pela crença e experiência no sistema progressivo da execução” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Aponta ilegalidade na dosimetria da pena, consistente no “aumento acima do normal, mínimo, quer da pena-base que se utilizou de fundamentos quanto a presença de fatos e circunstâncias ínsitos e já subsumidos pelo tipo de conduta criminalizada pelo artigo 157, do CP; seja pelo reconhecimento de duas majorantes na terceira etapa de fixação de pena do crime de roubo, embasado apenas pelo fato, numérico e matemático, de serem duas as causas de elevação representadas pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega constrangimento ilegal “na imposição de regime mais severo do que permite a lei de regência (art. 33, § 2º, CP), utilizando-se do mesmo fundamento para o aumento da pena-base, qual seja, meramente se tratar de um roubo do tipo ‘saidinha de banco’, fato que ao entender da Corte Paulista, por si só, idoneamente justificaria o excesso, ponto este do julgado que igualmente faz o paciente padecer, portanto alvo de impugnação” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “o fato de ser o roubo do tipo ‘saidinha de banco’, logrando-se sua consumação em referido valor não o torna extratípico; de gravidade especial, aos contornos já ordinariamente delineados pelo tipo penal do artigo 157, do CP” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “os argumentos usados pelo Judiciário Paulista são meramente retóricos, mas, sobretudo, desprovidos de idoneidade para lastrear maior carga penal ao indivíduo. Indisfarçável a falácia dos motivos utilizados para majorar a pena-base em 1/6 acima do mínimo permitido, que, ao fim e ao cabo, nada mais do que traduzem a gravidade abstrata do crime de roubo. Não se descreve nada além do comum a todo e qualquer roubo à mão armada” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Ressalta que a fundamentação utilizada para aplicar a majorante do § 2º do art. 157 do Código Penal em patamar acima do mínimo legalmente previsto “acarreta em incorreta (...) interpretação do texto da norma, na medida em que utiliza, de modo meramente aritmético a existência de mais de uma das causas previstas para elevar o aumento acima do mínimo, o que de há muito já foi repelido pelos Tribunais Superiores, conforme Súmula 443/STJ” (fl.8, e-doc. 1).



    Defende que “a simples ostensão ao uso de uma só arma não pode justificar legitimamente o aumento procedido, exatamente porque é o mínimo exigido da conduta humana a caracterizar o tipo legal, motivo pelo qual clama pela concessão de ordem de habeas corpus para redosar o aumento procedido em terceira fase de fixação da reprimenda ao mínimo permitido, ou seja, 1/3” (fl. 9, e-doc. 1).



    Assinala a afronta “ao artigo 33, § 3º, do CP, na medida em que o Judiciário Paulista interpreta o instituto das circunstâncias judiciais para estabelecimento de regime carcerário, conforme opiniões estritamente pessoais sobre o gênero do delito de roubo, de modo diverso à sua correta aferição, no caso, devendo ter por base circunstâncias ímpares, exclusivas, do caso em apreço, respeitando, entre outros, o princípio da individualização da pena” (fls. 9-10, e-doc. 1). 



    Enfatiza que “o Judiciário Paulista invocou apenas circunstâncias elementares do tipo penal que, quando não abstratos; genéricos e descabidos, fazendo remissão ao ponto deste habeas em que se tratou dos fundamentos para incrementar-se a pena-base” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Salienta que “se tratava o paciente de réu primário e sem antecedentes” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Ante o exposto, requer se digne o I. Ministro Relator do presente habeas, através de decisão monocrática, conceder medida liminar para determinar a remoção imediata do paciente para estabelecimento compatível com o regime semiaberto, para que nesta condição permaneça até julgamento definitivo do writ.



    (...) no mérito, requer aos eméritos julgadores que se CONCEDA ORDEM de habeas corpus em favor do paciente, para diminuir a quantidade de pena imposta pela redução da pena-base e da fração de aumento pelo reconhecimento de causa de aumento, tudo ao mínimo legal, além de fixar o regime semiaberto como inicial ao cumprimento da pena, pondo fim ao constrangimento ilegal a que está sendo submetido, por ser medida da mais cristalina e lídima JUSTIÇA” (fls. 15-16, e-doc.1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 26.5.2022, antes da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 12.10.2022.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    10. Pretende-se, no presente habeas corpus, a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação das majorantes do § 2º do art. 157 do Código Penal no patamar mínimo permitido (1/3) e a imposição do regime inicial semiaberto de cumprimento de pena.



    11. Não se comprova, na espécie em exame, desproporção ou falta de razoabilidade na majoração da pena-base em oito meses (1/6) na primeira fase da dosimetria, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas pelas instâncias ordinárias.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas, a que não se presta esta ação constitucional (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    12. Tem-se, nos presentes autos, que o paciente foi condenado, em 15.12.2014, pelo juízo da Sétima Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP (Ação Penal n. 0041511-71.2013.8.26.0050) às penas de seis anos e cinco meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quatorze dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado. O juízo sentenciante fixou a reprimenda e o regime inicial de cumprimento com os seguintes fundamentos:



    “Passo, pois, a dosar as penas. 



    As circunstâncias do artigo 59 já autorizam a exasperação da pena-base, de vez que a rapina aqui tratada foi realizada em empreitada previamente organizada, envolvendo planejamento para identificação das vítimas, para observar a realização do saque vultoso, segui-las, abordá-las e ter meio de fuga. É roubo tipicamente cometido com alguma organização e estabilidade, pois exige certa especialização. É roubo que, destarte, demanda maior desfaçatez, audácia e, evidentemente, dolo mais exacerbado do que, por exemplo, aquele revelado pelo ladrão de um celular no ponto de ônibus. Ademais, o lucro é muito considerável, pela rapina de elevadas quantias em dinheiro que as vítimas sacaram no banco. Pena-base de QUATRO ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO, mais ONZE DIAS-MULTA. 



    Não há agravantes nem atenuantes a incidir. 



    Finalmente, incumbe examinar a incidência das majorantes previstas nos incisos I e II, do § 2º, do artigo 157. Não só porque duas são as qualificadoras (o que por si só torna a conduta mais reprovável), mas especialmente porque houve emprego efetivo e ostensivo de ao menos uma arma de fogo, aplica-se aumento de 3/8 sobre as penas, resultando nas reprimendas finais de SEIS ANOS E CINCO MESES DE RECLUSÃO, mais QUATORZE DIAS-MULTA.



    O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o regime fechado, único adequado a roubadores que têm em seu desfavor circunstâncias judiciais desfavoráveis e cometem roubo audaz, duplamente agravado, com emprego de arma de fogo, sejam primários ou reincidentes. 



    E nunca é demais lembrar que, por expressa disposição legal, ao fixar o regime prisional, deve o Juiz levar em conta as circunstâncias do crime e personalidade do agente, não sendo o regime inicial de cumprimento da pena, portanto, consequência automática do quantum fixado para o castigo reclamado pelo crime” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).



    13. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação interposta pela defesa do paciente, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória. Extrai-se do voto condutor do acórdão do Tribunal paulista o trecho no qual ratificados a dosimetria da pena e o regime inicial:



    “Passo à análise da dosimetria da pena. 



    Na primeira etapa, atento aos ditames do artigo 59 do Código Penal, diante das circunstâncias do delito, ‘envolvendo planejamento para identificação das vítimas, para observar a realização do saque vultoso, segui-las, abordá-las e ter meio de fuga (...) É roubo que, destarte, demanda maior desfaçatez, audácia e, evidentemente, dolo mais exacerbado do que, por exemplo, aquele revelado pelo ladrão de um celular no ponto de ônibus. Ademais, o lucro é muito considerável, pela rapina de elevadas quantias em dinheiro que as vítimas sacaram no banco’, o MM. Juiz a quo, justificadamente, fixou a pena-base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, chegando a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no piso. 



    Na segunda etapa, ausentes agravantes e atenuantes, a pena foi mantida no patamar acima.



    Na terceira etapa, diante de duas causas de aumento, a pena foi majorada, adequadamente, em 3/8 (três oitavos), totalizando 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no piso.



    As duas majorantes foram concretamente fundamentadas para o aumento da pena provisória, nos moldes do que dispõe a Súmula 443 do C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: ‘O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes’. 



    O roubo com mais de uma circunstância que permita a exasperação da pena é, obviamente, mais grave do que aquele cometido com apenas uma das hipóteses previstas em lei. 



    Assim, existentes duas causas de aumento e considerando-se o modo como as vítimas foram abordadas, era realmente inviável a majoração no mínimo



    Foi estabelecido o regime inicial fechado. 



    Além do quantum da pena, a fixação do regime de cumprimento da pena mais gravoso é justificada pelo destemor e ousadia do réu, que, em concurso de agentes, praticou, com uso de arma de fogo, o delito contra os ofendidos. 



    Se não bastasse, delitos como os cometidos pelos réus causam tremendo abalo aos homens de bem, que se sentem atemorizados com a crescente onda de violência nas cidades. 



    Assim, levando-se em conta que o artigo 33, § 3º, do Código Penal dispõe que, para a determinação do regime inicial, os critérios do artigo 59 do Código Penal devem ser observados, e que, in casu, foi sopesada circunstância judicial negativa, o regime fechado é o mais apropriado, necessitando o réu de segregação total até que, paulatinamente, seja reinserido no corpo social. 



    Finalmente, não há que se falar em ofensa às Súmulas 718 e 719, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, porquanto o estabelecimento de tal regime decorre dos fatos concretos, devidamente comprovados nos autos, e não da mera opinião do julgador” (fls. 32-34, e-doc. 2).



    14. O Superior Tribunal de Justiça ratificou a conclusão das instâncias ordinárias, afastando o alegado constrangimento ilegal na espécie:



    “In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de roubo, pois fato envolveu planejamento para identificação das vitimas, para observar a realização do saque vultoso, segui-las, abordá-las e ter meio de fuga, o que permite a exasperação da basilar nos termos do reconhecido na sentença. 



    Nesse sentido: (…)



    Ainda, ‘o quanto de aumento, decorrente da negativação das circunstâncias, deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção do crime, informadores do processo de aplicação da pena’ (REsp 1599138/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/4/2018, DJe 11/05/2018). In concreto, considerando o intervalo de apenamento do crime de roubo e a presença de uma vetorial desabonadora, deve ser reconhecida a proporcionalidade do incremento da pena em 8 meses, nos moldes do estabelecido pela Corte de origem. 



    Quanto ao tema, o seguinte julgado: (…)



    De igual modo, não se vislumbra excesso na terceira fase do cálculo dosimétrico. 



    Isso porque as instâncias ordinárias fundamentaram concretamente a exasperação da pena em 3/8 (três oitavos) na terceira fase da dosimetria, sem que reste evidenciada violação da Súmula 443/STJ. Em verdade, as circunstâncias concretas do delito, praticado mediante o emprego de duas armas de fogo e duas motocicletas, evidenciam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 (um terço) pela incidência das duas majorantes do crime de roubo. 



    Nesse sentido: (…)



    Por fim, estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Estatuto Repressor, admite-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu. 



    A seguir, parcialmente, ementas de acórdãos desta Corte versando a respeito da matéria e que respaldam essa solução: (…)



    Nesse passo, ainda que a pena seja superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, deve ser mantido o meio prisional fechado, máxime se considerado o modus operandi do delito” (fls. 115-121, e-doc. 2).



    15. Não há constrangimento ilegal comprovado no processo em análise. A exasperação da pena-base em oito meses (1/6), pelos elementos trazidos nestes autos, foi satisfatoriamente justificada pelas circunstâncias específicas do caso, não havendo de se cogitar de erro material na espécie. É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que o habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Confiram-se os seguintes julgados:



     “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido. 



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 199.716-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CRIME DE EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Fundamentação idônea apresentada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na fixação da pena-base. O habeas corpus não se presta a ponderar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Precedentes deste Supremo Tribunal.



    2. Fixação do regime inicial semiaberto: circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal” (HC n. 175.565-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU DE ARBITRARIEDADE. 



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.



    2. A imposição do regime inicial de cumprimento de pena não se condiciona somente ao quantum da sanção cominada, mas também à reincidência delitiva, conforme expressa remissão do art. 33, § 2º, b e c, do Código Penal. Precedentes.



    3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento” (RHC n. 117.357, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2013).



    16. Na espécie, o crime praticado pelo paciente, roubo majorado, revestiu-se de gravidade concreta, considerada elevada pelas instâncias ordinárias. Como realçado no acórdão impugnado, “as circunstâncias concretas do delito, praticado mediante o emprego de duas armas de fogo e duas motocicletas, evidenciam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 (um terço) pela incidência das duas majorantes do crime de roubo” (fl. 119, e-doc. 2).



    17. A exacerbação da pena na terceira fase da dosimetria foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias, com fundamento nas circunstâncias do caso concreto, para justificar o aumento da pena em 3/8. Essa conclusão está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Dosimetria no roubo. 3. Alegação de que a fração pela causa de aumento de pena teria sido fixada acima do mínimo pelo mero número de qualificadoras. Inocorrência. 4. Agravo improvido” (HC n. 211.505-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.5.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DAS MAJORANTES FIXADA EM 3/8. FUNDAMENTO CONCRETO. PRÁTICA DE CRIME EM CONCURSO DE TRÊS AGENTES E COM O EMPREGO DE ARMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção.



    2. A exasperação da pena em 3/8, ante a presença de duas causas de aumento, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento“ (RHC n. 156.585-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.4.2019). 



    Como realçado no acórdão impugnado, o Tribunal de Justiça de São Paulo e o juízo sentenciante apresentaram motivação concreta e fundamentação idônea a justificar a exasperação da pena em 3/8 na terceira fase da dosimetria da pena, assentada nas circunstâncias da prática delitiva.



    18. Para a definição do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59 do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva. Demonstrada a gravidade concreta do crime, esses dispositivos poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de regime.



    19. Na espécie, os elementos concretos do caso serviram de fundamento para a fixação do regime inicial fechado, em consonância com as Súmulas ns. 718 e 719 deste Supremo Tribunal. 



    É de se anotar que, embora a pena definitiva de seis anos e cinco meses de reclusão, imposta ao paciente pela prática do crime de roubo majorado, permitisse a fixação de regime prisional mais brando, a gravidade concreta da conduta e as circunstâncias da prática do delito conduziram à fixação do regime inicial fechado.



    O entendimento das instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “tanto a fixação do regime inicial de cumprimento da pena quanto a avaliação sobre a substituição da pena privativa de liberdade devem refletir as circunstâncias avaliadas ao longo de toda a dosimetria da pena, ou seja, das três fases, e não apenas da primeira etapa,